Tribunal: TJDFT
Processo: 0738962-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738962-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA AGRAVADO: RAFAEL DE MELO BALANIUK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, Dr. Jayder Ramos de Araujo que, em ação de obrigação de fazer proposta por RAFAEL DE MELO BALANIUK, deferiu a tutela de urgência vindicada "para determinar a desvinculação da pesquisa do nome do autor às notícias do acidente listadas no item II da petição inicial de ID. 244538149, no prazo de 05 dias, mantendo-se as notícias e as informações nos respectivos sites originais.” Em suas razões recursais (ID 76180422), a parte agravante afirma que: (i) não possui legitimidade nem condições técnicas para remover conteúdo hospedado em sites de terceiros, limitando-se a indexar resultados de pesquisa; (ii) não há probabilidade do direito nem perigo de dano a justificar a medida (art. 300 do CPC); (iii) a medida é ineficaz, pois não suprime o conteúdo da internet nem impede sua visualização por outros meios; (iv) a decisão viola precedentes do STJ, notadamente o REsp 1.316.921/RJ, e do STF, que no Tema 786 afastou a compatibilidade do chamado “direito ao esquecimento” com a Constituição Federal. Afirmando a presença dos requisitos legais, roga pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, “afastando-se a obrigação de fazer em desfavor da MICROSOFT, para que o feito prossiga regularmente na origem.” Preparo recolhido em dobro (ID 76289591). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso concreto, não se verifica a presença cumulativa de tais requisitos, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Rafael de Melo Balaniuk em face de Google Brasil Internet LTDA. e Microsoft Informática LTDA. Narra o autor, na petição incial, que: i) no ano de 2015 envolveu-se em um trágico e lamentável acidente de trânsito que resultou no falecimento de um ciclista; ii) o evento foi objeto de cobertura midiática por diversos veículos de comunicação, cujas matérias foram, e ainda são, facilmente localizáveis através do mecanismo de busca mantido pelas rés, bastando a inserção do nome completo do autor; iii) algumas reportagens veicularam informações que não se confirmaram no curso das apurações subsequentes, notadamente no sentido de que o Requerente teria tentado evadir-se do local do acidente, bem como insinuações desqualificativas da pessoa, criação e família do autor; iv) transcorridos 10 anos desde o ocorrido, o autor busca reconstruir sua vida pessoal e profissional, mas a associação de seu nome a tais notícias impõe-lhe um fardo desproporcional e um estigma social constante. Pede, a título de antecipação de tutela, que seja determinada a desindexação do nome completo do requerente dos resultados de busca que remetam aos links das notícias relativas ao acidente, listados no item II, páginas 4 e 5 da petição inicial. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No Tema de Repercussão Geral no 786, o STF fixou a seguinte tese: "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível." No presente caso, o autor não pretende a exclusão das notícias e das publicações vinculadas ao seu nome, de modo que a informação se manterá preservada nos meios de comunicação. Com efeito, o seu pedido não viola o entendimento vinculante do STF acerca da inexistência de direito ao esquecimento. Por outro lado, em face do decurso do tempo, não há justificativa para que o nome do autor fique relacionado, em primeiro plano, às notícias do acidente quando se faz pesquisa de seu nome nos sites de busca das requeridas, tendo em vista que se trata de fato transcorrido há muito tempo, devendo ser assegurado o seu direito à desvinculação automática do seu nome ao fato. Somente em casos de buscas referenciadas pelo acidente há razoabilidade de resultados que vinculem o nome do autor ao fato. O perigo de dano também resta evidenciado, visto que o autor continua sendo diretamente vinculado em primeiro plano ao acidente quando o seu nome é pesquisado nos sites de buscas, mesmo após dez anos do ocorrido e depois de ter cumprido todas as obrigações decorrentes do fato, gerando informação negativa à sua imagem. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar a desvinculação da pesquisa do nome do autor às notícias do acidente listadas no item II da petição inicial de ID. 244538149, no prazo de 05 dias, mantendo-se as notícias e as informações nos respectivos sites originais. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Intimem-se da decisão concessiva da tutela de urgência.” De início, impõe registrar que não se conhece do recurso no ponto em que a agravante suscita a ilegitimidade passiva, porquanto a matéria ainda não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, sendo vedado a este Tribunal apreciá-la originariamente, sob pena de supressão de instância. Quanto ao mais, verifica-se que as razões recursais não afastam, ao menos neste momento processual, os fundamentos que embasaram a r. decisão agravada. Com efeito, observa-se que a medida deferida se restringiu à desvinculação de resultados de busca vinculados ao nome do autor, sem determinar a exclusão das matérias jornalísticas em seus veículos de origem, de modo que não há falar em afronta à liberdade de imprensa ou em reconhecimento de um direito ao esquecimento, já rechaçado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 786. O que se tem é medida pontual, voltada a evitar o dano decorrente da exposição automática do nome do agravado em pesquisas corriqueiras, sem qualquer supressão do conteúdo jornalístico. A alegação de ineficácia também não procede, pois a desindexação atinge justamente o ponto central da pretensão autoral: evitar a associação imediata de seu nome ao acidente em buscas na internet, o que já reduz de forma significativa a potencial lesão à sua imagem. Ressalte-se, ademais, que o colendo Superior Tribunal de Justiça distingue as hipóteses de exclusão e de desindexação, reconhecendo nesta última uma solução intermediária que permite conciliar a tutela da honra e da imagem com a preservação da liberdade de informação. Enquanto a exclusão implica a retirada definitiva de conteúdos, a desindexação apenas impede que o nome da pessoa sirva como chave de acesso automático à notícia, sem obstar o acesso ao conteúdo por quem o pesquisar diretamente. A propósito: “RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC/2015, ART. 1.040, INCISO II). TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL, DE SER INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL O CHAMADO DIREITO AO ESQUECIMENTO, ASSIM ENTENDIDO COMO O PODER DE OBSTAR A DIVULGAÇÃO DE FATOS OU DADOS VERÍDICOS, EM RAZÃO DA PASSAGEM DO TEMPO (TEMA 786/STF). ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA DO STJ QUE NÃO AFRONTOU O REFERIDO ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA PESQUISA NO BANCO DE DADOS PERTENCENTES ÀS RÉS, HAVENDO APENAS A DETERMINAÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DO NOME DA AUTORA, SEM QUALQUER OUTRO TERMO, COM A MATÉRIA DESABONADORA REFERENTE À FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO CONTEÚDO. CONCILIAÇÃO ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE E O DIREITO COLETIVO À INFORMAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO, MANTENDO-SE, NA ÍNTEGRA, O ACÓRDÃO PROFERIDO NO BOJO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL. 1. Autos devolvidos para análise de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, em decorrência do julgamento do RE n. 1.010.606/RJ, em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 786/STF): "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível". 2. Da análise do acórdão proferido no presente recurso especial, verifica-se que não foi determinada a exclusão das notícias desabonadoras envolvendo a autora nos bancos de dados pertencentes às rés - isso nem sequer foi pleiteado na ação de obrigação de fazer -, havendo tão somente a determinação da desvinculação do nome da autora, sem qualquer outro termo, com a matéria referente à suposta fraude no concurso público da Magistratura do Rio de Janeiro (desindexação). O conteúdo, portanto, foi preservado. 3. Na verdade, a questão foi decidida sob o prisma dos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, bem como à proteção de dados pessoais, e não com base no direito ao esquecimento, que significaria permitir que a autora impedisse a divulgação das notícias relacionadas com a fraude no concurso público, o que, como visto, não ocorreu. 4. Destaca-se, ainda, que no voto do Ministro Relator proferido no RE n. 1.010.606/RJ, que deu origem à tese fixada no Tema 786/STF, constou expressamente que o Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento, não estava analisando eventual "alcance da responsabilidade dos provedores de internet em matéria de indexação/desindexação de conteúdos obtidos por motores de busca", pois não se poderia confundir "desindexação com direito ao esquecimento", "porque o tema desindexação é significativamente mais amplo do que o direito ao esquecimento", o que corrobora a ausência de qualquer divergência do entendimento manifestado por esta Corte Superior com a tese vinculante firmada pelo STF. 5. Recursos especiais parcialmente providos. Ratificação do julgamento originário, tendo em vista a ausência de divergência com os fundamentos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 786/STF.” (REsp n. 1.660.168/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.) Nessa conjuntura, não se vislumbra ilegalidade na decisão agravada, a qual, ao contrário, apresenta-se proporcional e razoável diante das circunstâncias delineadas na peça inicial. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator